Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. A citação representa pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento da relação processual.
II. Ante a ausência de citação, apesar das várias diligências empreendidas, do apoio judicial para a localização do réu e do longo período de tramitação estéril da demanda, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do processo ocasionada pela falta do pressuposto da citação do réu.
IV. Recurso conhecido e desprovido.